Tribunal: TJES
Processo: 5025826-67.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025826-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: QUALITY CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU
PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE REQUERIDA E DECRETOU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR CONTA DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO SUPERAR O TETO DA LJE. TRATA-SE DE INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROLATADA PARA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NO CASO, A DECISÃO PROFERIDA É ACERTADA UMA VEZ QUE PARA O CÁLCULO QUE LEVARIA AO ENTENDIMENTO DE QUE HOUVE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO CASO, É NECESSÁRIA A DECLARAÇÃO DO VALOR CORRETO PARA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)